Tribunal: STF
Processo: Rcl 76057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu o agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, ao fundamento de não ter sido comprovada a contratação civil do trabalhador e de ser impróprio o revolvimento das balizas fáticas delineadas no ato reclamado.



    2. As embargantes dizem configurada omissão e obscuridade decorrentes da falta de análise da tese atinente à existência de contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Apontam omissão oriunda também da falta de manifestação acerca da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de examinar a alegação de existência de contrato civil de prestação de serviços; e (ii) saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, ante a ausência de comprovação da contratação civil para prestação de serviços, não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    5. Não estando em debate terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no RE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    6. Os embargos foram utilizados com vistas à rediscussão de matéria já decidida, em desacordo com a função integrativa do recurso. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.